Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Processo : 0704093-61.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando o acordo firmado entre as partes[1], com pedido na origem de homologação e extinção do feito [2], informem os agravantes o interesse recursal, justificando, nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87664082 dos autos na origem – no 0701816-63.2021.8.07.0003. [2] Id. 87664078 dos autos na origem – no 0701816-63.2021.8.07.0003.